Tribunal: TJMT
Processo: 1005492-71.2019.8.11.0045
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005492-71.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA IDAIANE SOUSA DA CRUZ - CPF: 979.877.942-87 (APELANTE), GUIDO ICARO FRITSCH - CPF: 013.942.550-04 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA – INADIMPLÊNCIA PARA COM O PAGAMENTO DA FATURA – INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - POSSIBILIDADE – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – PRECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

As simples alegações da parte autora, desvencilhadas de qualquer conjunto probatório, não são suficientes a infirmar a prova documental apresentada pelo requerido.

2. Demonstrada a existência do contrato celebrado entre as partes, e também da dívida do consumidor, não há qualquer ilegalidade na atitude da operadora de telefonia credora em cobrar o respectivo débito, bem como de inserir o nome do devedor no cadastro de inadimplentes; a empresa age no exercício regular do seu direito, restando afastado o dever de indenizar o consumidor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA IDAIANE SOUSA DA CRUZ,
objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos Autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais,

de n. 1005492-71.2019, ajuizada em desfavor de
TELEFÔNICA BRASIL S/A,
julgou improcedentes os pedidos autorais e, por outro lado, julgou procedente o pedido formulado na reconvenção, e assim, condenou a parte autora ao pagamento da importância de R$ 1.190,22 (mil cento e noventa reais e vinte e dois centavos), corrigido monetariamente pelo IPC-Fipe desde o vencimento, acrescido de juros de mora de 12% ao ano, desde a citação.

Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, haja vista, ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

A apelante fala que a sentença de improcedência se funda em provas confeccionadas de forma unilateral, cujas quais foram devidamente impugnadas.

Afirma que inexiste nos autos qualquer documento que comprove a regular contratação dos serviços supostamente prestados pela empresa apelada.

Acrescenta afirmando que a fatura em aberto trazido aos autos pela operadora de telefonia consta valor, data e número de contrato diverso do que fora negativado.

Posto isso, pugna pela procedência do apelo para, reformada a r. sentença, sejam julgados totalmente procedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões pelo desprovimento apresentadas à id. 134533674.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, a parte autora ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
em desfavor da
TELEFÔNICA BRASIL S/A S/A,
após ter tomado conhecimento que seu nome foi indevidamente inscrito nos cadastros de negativação ao crédito, a pedido da empresa/ré, em decorrência de suposto inadimplemento de fatura, no valor de R$ 1.190,22 (mil cento e noventa reais e vinte e dois centavos), gerada por serviço que ela não contratou.

Em sua defesa, a operadora de telefonia rechaçou os argumentos da requerente, alegando que o débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito é decorrente do inadimplemento para com o pagamento pelos serviços de telefonia contratados, devidamente prestados e utilizados.

Ainda, apresentou pedido de reconvenção objetivando a condenação da requerente ao pagamento do débito discutido nos autos.

Depois de impugnada a contestação as partes foram instadas a se manifestarem acerca das provas que ainda pretendiam produzir, ocasião em que ambas manifestaram pelo julgamento antecipado da lide. (ID’s. 133684789 e 133684791)

Após, sobreveio sentença de improcedência do pedido inaugural e, por outra senda, de procedência da reconvenção, nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião a apelante insiste em afirmar que a negativação é indevida, pugnando pelo provimento do recurso, para, reformada a sentença, seja a operadora de telefonia condenada ao pagamento de indenização pelos supostos danos de ordem moral suportados.

Pois bem, em que pese as argumentações apresentadas pela apelante, razão não lhe assiste. Explico.

É que, por ocasião da apresentação da defesa, a requerida/apelada trouxe aos autos a cópia do Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP com a assinatura da apelante, que, confrontada com a exarada no Instrumento de procuração e no documento de identificação pessoal, tornou incontestável a existência da relação jurídica entre as partes. (ID’s. 133684758, 133684760 e 133684776)

Por outro lado, a autora não produziu qualquer outro documento capaz de contrapor o apresentado pela operadora de telefonia, ao contrário, instada a manifestar acerca das provas que ainda pretendia produzir, se limitou em requerer o julgamento antecipado da lide.

Com efeito, as simples alegações da parte autora, desvencilhadas de qualquer elemento probatório, não são suficientes a infirmar a prova documental apresentada pela apelada.

Cumpre esclarecer ainda que, confrontando o documento do órgão de restrição ao crédito, com as faturas trazidas aos autos pela operadora de telefonia, foi possível constatar que o valor do débito negativado reflete a soma das faturas em aberto, bem como que os números de contratos se correspondem, ou seja, são idênticos.

Assim, diante da ausência de prova em sentido contrário, restou comprovado que a empresa requerida agiu no exercício regular do seu direito ao cobrar a dívida e, por conseguinte, realizar a negativação do nome da autora perante o cadastro de inadimplentes, afastando tanto a alegação de ato ilícito, como o dever de indenizar, haja vista que a consumidora deu causa à negativação quando se manteve inadimplente perante a credora.

Em casos análogos assim tem decidido este Eg. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – ATRASO NO PAGAMENTO DE FATURA – AUTOR QUE CONCORREU DIRETAMENTE PARA O ATO – INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Se o consumidor foi quem deu causa à negativação, em razão de sua inadimplência, o fornecedor do serviço não tem responsabilidade civil porque age no exercício regular de direito.
(...) (Ap 44124/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - MATÉRIA PREPONDERAMENTE DE DIREITO - MÉRITO - PROTESTO E INSCRIÇÃO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÍVIDA QUITADA APÓS O VENCIMENTO - CANCELAMENTO DO PROTESTO - INCUBÊNCIA DO DEVEDOR - APELANTE CONCORREU DIRETAMENTE PARA O ATO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (...) 2-
Se o consumidor foi quem deu causa à negativação, em razão de sua inadimplência, o fornecedor do serviço não tem responsabilidade civil porque age no exercício regular de direito.
(Ap 137559/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015)

Logo, diante da ausência de comprovação de ato ilícito perpetrado pela operadora de telefonia, não há em que falar no dever de indenizar.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022